Tribunal: STF
Processo: Rcl 73650
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado no âmbito do Processo 0800023-96.2023.8.15.0911 pelo Juízo da Vara Única de Serra Branca/PB, por descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 243.077/SP.



    Aponta o reclamante diversas irregularidades ocorridas no curso da Ação Penal 0800023-96.2023.8.15.0911, sobretudo no que diz respeito ao reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP.



    Em razão do exposto, requer “seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0800023-96.2023.8.15.0911, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no HC 243.077 - SP em sua integralidade, inclusive no que tange a sua liberdade”.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    2. Na espécie, o reclamante busca a reforma da condenação perpetrada no bojo da Ação Penal 0800023-96.2023.8.15.0911, em razão das ilegalidades apontadas, por descumprimento ao que decidido pelo STF no HC 243.077/SP.



    Contudo, o precedente tido como violado é um habeas corpus solucionado sob o prisma intersubjetivo, sendo que o reclamante não fez parte da relação processual. 



    Portanto, não há autoridade do Tribunal a tutelar e, repito, a reclamação não figura como instrumento de uniformização de jurisprudência. 



    Depreende-se, assim, a toda evidência, que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente